Tribunal: TJES
Processo: 5007692-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007692-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO COSTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PESSOA IDOSA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Danos Morais.

2. A parte Agravante, pessoa idosa e hipossuficiente, alega ter sido vítima de fraude e que os descontos de parcelas de empréstimo consignado não anuído, incidindo sobre seu benefício previdenciário, comprometem sua subsistência e o mínimo existencial.

3. A decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência, notadamente sob o fundamento de que os descontos se prolongavam há tempo considerável, descaracterizando a urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, mormente (i) a probabilidade do direito quanto à alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão dos descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A documentação apresentada, notadamente boletim de ocorrência, conversas e comprovantes de descontos, confere verossimilhança à alegação de contratação irregular mediante fraude, à revelia da vontade do consumidor.

6. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, como é o caso das fraudes perpetradas por terceiros no âmbito das operações bancárias, e também por falha na segurança do tratamento dos dados bancários do consumidor.

7. O desconto de valores sobre proventos de natureza alimentar, fonte de subsistência de pessoa idosa em estado de vulnerabilidade, configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação, comprometendo sua dignidade e subsistência.

8. O prolongamento dos descontos em benefício previdenciário, ainda que por tempo considerável, não elimina o perigo de dano, mas agrava a situação de vulnerabilidade e lesão ao mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão e deferir a antecipação da tutela recursal, determinando a suspensão imediata dos descontos e impondo multa processual em caso de descumprimento.

Tese de julgamento: 1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário de pessoa idosa quando a prova inicial demonstra a probabilidade da alegação de fraude na contratação e o prosseguimento das cobranças compromete o mínimo existencial, sendo irrelevante o argumento de que a demora na propositura da ação descaracteriza o *periculum in mora*.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 479/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por João Costa de Oliveira em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A.

Em suas razões recursais (id 13729377), o Agravante sustenta, em síntese, que é pessoa idosa, hipossuficiente e portadora de enfermidades, sendo que os descontos perpetrados sobre sua aposentadoria, em decorrência de contrato bancário cuja contratação alega não ter anuído, comprometem sua subsistência e o mínimo existencial. Ressalta ter sido vítima de fraude, perpetrada mediante ardilosa prática de estelionatários que, valendo-se de informações supostamente obtidas de maneira ilícita, induziram-no a erro, ensejando a contratação de empréstimo consignado sem sua anuência.

Pela decisão id 13799727, foi deferido o pedido de antecipação de tutela recursal.

Conquanto devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007692-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:JOÃO COSTA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por João Costa de Oliveira em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A.

Em suas razões recursais (id 13729377), o Agravante sustenta, em síntese, que é pessoa idosa, hipossuficiente e portadora de enfermidades, sendo que os descontos perpetrados sobre sua aposentadoria, em decorrência de contrato bancário cuja contratação alega não ter anuído, comprometem sua subsistência e o mínimo existencial. Ressalta ter sido vítima de fraude, perpetrada mediante ardilosa prática de estelionatários que, valendo-se de informações supostamente obtidas de maneira ilícita, induziram-no a erro, ensejando a contratação de empréstimo consignado sem sua anuência.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Agravante logrou demonstrar a plausibilidade de suas alegações a partir dos elementos documentais acostados aos autos, notadamente a cópia do Boletim de Ocorrência relatando a prática de fraude (id 66894264), as conversas mantidas com a atendente da instituição (id 66894261 e 66894262), bem como os comprovantes das transferências bancárias e dos descontos efetivados em benefício previdenciário (id 66894256), que permitem inferir, em um juízo de verossimilhança, a ocorrência de contratação irregular, à revelia da vontade do Agravante.

Ademais, a narrativa de que os valores debitados atingem diretamente a fonte de subsistência percebida pelo Agravante, reforça a constatação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o prosseguimento dos descontos compromete a manutenção de sua dignidade e subsistência, valores constitucionalmente tutelados, conforme se extrai do art. 1º, III, da Constituição da República.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, materializada na Súmula n.º 479, firma-se no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, como é o caso das fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

De igual modo, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pode decorrer da eventual falha na prestação de serviço, consubstanciada na ausência de segurança no tratamento dos dados bancários do consumidor, em ofensa, inclusive, às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), cujo art. 42 impõe ao controlador ou operador dos dados o dever de reparação por danos decorrentes do tratamento inadequado, conforme
in verbis:

Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo.

Além disso, a reversibilidade da medida ora requerida também se faz presente, visto que eventual restituição ao
status quo ante
, em caso de revogação posterior da liminar, não ocasionaria prejuízo irreparável à instituição financeira, dada sua robusta capacidade econômica e a possibilidade de reestabelecimento das parcelas eventualmente suspensas.

Por outro lado, a continuidade dos descontos sobre proventos de natureza alimentar ostenta aptidão para acarretar prejuízos severos e de difícil reparação à parte agravante, comprometendo sua dignidade, saúde e bem-estar.

Impende salientar, neste particular, que a decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência sob o argumento de que os descontos se prolongam há mais de um ano e, por isso, não haveria urgência, não se coaduna com a interpretação que prestigia a proteção da pessoa em estado de vulnerabilidade, sobretudo quando se trata de pessoa idosa, como é o caso dos autos, sendo certo que o prolongamento da lesão não elimina, mas ao contrário, agrava a situação de dano e vulnerabilidade do consumidor.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS - PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Incumbe ao banco o ônus da prova da existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

2. Diferentemente do que entendeu o magistrado, verifica-se que restou demonstrado o periculum in mora, tendo em vista que desde o ano de 2017 vem sendo descontado da pensão da agravante valor proveniente de empréstimo consignado aparentemente não contratado, o que, apesar da demora da agravante em descobrir a suposta fraude, não justifica a manutenção do desconto por tempo indeterminado, ainda mais se se levar em consideração se trata de uma pessoa idosa, maiores vítimas de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados.

3. O perigo da demora é mais grave para a consumidora recorrente do que para o banco recorrido, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES - Agravo de instrumento nº. 5011562-19.2023.8.08.0000; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19.04.2024)

Diante desse contexto, entendo que restar demonstrada a probabilidade do direito invocado, bem como presente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que justificam o deferimento da medida em favor do Agravante, de modo que impõe-se a reforma da decisão neste particular.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de deferir a
antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do Agravante, decorrentes do contrato objeto da presente demanda, de nº 288991391,
e imponho multa processual de R$ 500,00 (quinhentos reais)
por evento, em caso de descumprimento
.